Tribunal: STF
Processo: HC 195171
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 11.596/2007, já era consagrado nesta Corte o entendimento de que o acórdão penal condenatório também consistia em marco interruptivo da prescrição. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.